Tribunal: TJBA
Processo: 0544048-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544048-13.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELTON PIRES DA ROCHA FONSECA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

APELADO: JACKSON BOMFIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
JAMILE DE ALMEIDA FONSECA

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO
. A
ÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
. REJEITADA A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA É CAPAZ DE COMPROVAR O DOMÍNIO DO APELADO SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO, PERMITINDO-LHE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRECEDENTES DO STJ. NÃO COMPROVADO O DIREITO DO APELANTE À USUCAPIÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de impugnação à justiça gratuita
, para manter a assistência jurídica gratuita do Apelante, pois este demonstrou não possuir condições de custear as despesas processuais.

2. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por carência da ação.
O processo de imissão na posse pode ser ajuizado em desfavor de qualquer pessoa que esteja possuindo injustamente o imóvel pertencente ao autor da ação, não existindo norma legal que restrinja a legitimidade passiva ao alienante ou terceiro a ele vinculado.

3.
A ação de imissão na posse é espécie de ação petitória, que busca proteger o domínio do proprietário sobre a coisa. Embora a discussão neste processo restrinja-se ao domínio do imóvel controvertido, admite-se excepcionalmente a sua propositura quando a pretensão do autor funda-se em promessa de compra e venda. Precedentes do STJ. Portanto, o contrato de promessa de compra e venda juntado pelo Apelado é suficiente para assegurar-lhe a posse, ainda que tenha sido registrado anos depois.

4.
Diferentemente do que sustentou o Apelante, a sua posse sobre o bem não ocorreu de forma mansa e pacífica por cinco anos ininterruptos. Por isso, não se verifica a ocorrência de usucapião especial urbano (art. 1.240, CC).

5.
O pedido de indenização formulado pelo Apelante também não merece ser acolhido, porque o pleito reconvencional deu-se de maneira genérica.

6. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0544048-13.2016.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ELTON PIRES DA ROCHA FONSECA

e, como Apelado,
JACKSON BOMFIM DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA